Tribunal: TJDFT
Processo: 0003937-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003937-76.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VANDERLEI DE JESUS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, § 1°, incisos I e II, c/c o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 306, § 1o, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando ser devido o afastamento dvaloração negativa do acidente automobilístico, uma vez que não extrapola o tipo penal; b) artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial negativa. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 62986232). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 306, § 1o, incisos I e II, do CTB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 315, § 2o, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021